Tribunal: STF
Processo: AI 415889
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da
Constituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega
provimento.